Tribunal: TJMT
Processo: 1040877-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040877-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (EMBARGANTE), ISABELLE CHRISTINNE FIGUEIREDO CORREA - CPF: 042.914.031-27 (EMBARGADO), EDINEY DA SILVA ROQUE RODRIGUES - CPF: 048.392.561-60 (EMBARGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Vícios construtivos. Omissão. Inocorrência
.

Mera r
ediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a concessão de tutela de urgência para reparação de danos estruturais em unidade imobiliária e pagamento de taxas condominiais e IPTU pela construtora até a entrega do bem em condições de habitabilidade. A parte embargante alega a ocorrência de omissões quanto à análise de relatório técnico do CREA-MT, ao perigo de dano inverso e a precedente judicial citado nas razões recursais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgamento quanto ao Relato Técnico do CREA-MT apresentado pela construtora; (
ii
) analisar se o acórdão foi omisso em relação ao perigo de dano inverso decorrente da manutenção da liminar; e (
iii
) saber se a ausência de menção expressa a precedente judicial invocado pela parte configura vício de integração.

III. Razões de decidir

3. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impõe a rejeição dos
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão enfrentou expressamente o Relato Técnico do CREA-MT, fundamentando sua rejeição pelo fato de o documento referir-se a imóveis distintos daquele que é objeto da lide.

5. O perigo de dano inverso foi devidamente apreciado, concluindo o colegiado pela reversibilidade financeira da medida e pela prevalência do direito fundamental à moradia segura dos consumidores.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes ou argumentos citados pelas partes, bastando que a tese jurídica central seja enfrentada de forma clara e motivada.

7. A pretensão de reexame da valoração probatória e rediscussão do mérito da causa é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise fundamentada de prova técnica constante nos autos, ainda que em sentido contrário aos interesses de uma das partes, afasta a alegação de omissão no julgado. 2. Os embargos de decl
aração
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de mérito por mero inconformismo. 3. O magistrado não possui o dever de manifestar-se sobre todos os precedentes invocados quando a questão jurídica de fundo é resolvida sob prisma de fundamentação suficiente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 476.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA. em face
de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1040877-11.2025.8.11.0000, em que figura como agravante IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA. e como agravados ISABELLE CHRISTINNE FIGUEIREDO CORREA e EDINEY DA SILVA ROQUE RODRIGUES.

O acórdão embargado, de
minha
relatoria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar

que a construtora realize a avaliação e reparação dos danos estruturais no imóvel (Unidade 154, Quadra 06, Murano
Residence
)
no prazo de 30 dias, bem como efetue o pagamento das despesas condominiais e IPTU até a efetiva reparação dos vícios, sob pena de multa diária.

O acórdão fundamentou-se na constatação de que o Relato Técnico do CREA-MT apresentado pela agravante analisou imóveis distintos daquele objeto da lide (Quadra 10 - Casas 298 e 291), não tendo aptidão para infirmar a prova técnica produzida pelos consumidores sobre a Unidade 154, Quadra 06. Concluiu, ainda, pela reversibilidade da medida e pela prevalência do direito fundamental à moradia digna dos consumidores.

Eis a ementa do julgado:

“
Ementa.

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Vícios construtivos. Tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a avaliação e reparação de danos estruturais em unidade imobiliária no prazo de 30 dias, além do custeio de taxas condominiais e IPTU pela construtora até a efetiva entrega do bem em condições de habitabilidade. A agravante sustenta a inidoneidade do laudo técnico dos autores com base em relatório do conselho profissional e alega risco de irreversibilidade da medida.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de vícios construtivos em unidade habitacional específica justifica a recusa no recebimento das chaves com base na exceção do contrato não cumprido; e (
ii
) verificar a subsistência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a reversibilidade da decisão.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito é demonstrada por vistorias técnicas que apontam defeitos estruturais no imóvel, as quais não são afastadas por parecer administrativo que analisou unidades distintas daquelas objeto da lide.

4. A entrega de produto com vícios que comprometem o padrão de qualidade contratado autoriza o consumidor a recusar o recebimento das chaves, fundamentando-se na exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

5. O perigo de dano milita em favor dos compradores, que estão privados do uso do imóvel para moradia e sujeitos a encargos financeiros sem a respectiva fruição do bem.

6. A determinação de reparos e pagamento de despesas
propter
rem
reveste-se de natureza reversível, pois permite a recomposição financeira futura caso a recusa dos autores se mostre injustificada ao final da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
‘1. A constatação de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel justifica a recusa do comprador em receber o bem com base na exceção do contrato não cumprido. 2. A construtora é responsável pelo pagamento de despesas condominiais e IPTU até a efetiva entrega do imóvel em perfeitas condições de habitação, sendo a medida de antecipação de tutela dotada de plena reversibilidade financeira.’”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 353536870)
alegando omissão do acórdão quanto à análise do Relato Técnico do CREA-MT, do perigo de dano inverso à embargante e de precedente judicial citado no agravo.

Pede o suprimento das omissões e, em consequência, a atribuição de efeito modificativo aos embargos para prover o Agravo de Instrumento e revogar a tutela de urgência.

Em contrarrazões
(ID 356672880)
, sustentam os embargados que o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos alegados, inclusive o Relato do CREA-MT, concluindo fundamentadamente que o documento não se referia ao imóvel objeto da lide. Defendem que os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito sob o rótulo de embargos de declaração, requerendo a r
ejeição dos
aclaratórios
e a advertência da embargante quanto ao caráter protelatório do recurso.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão do acórdão quanto à análise do Relato Técnico do CREA-MT, do perigo de dano inverso e de precedente judicial citado no agravo.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre o Relato Técnico do CREA-MT, documento que, segundo afirma, seria capaz de desqualificar os laudos técnicos dos embargados e demonstrar a ausência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel. Alega, ainda, que o julgado não teria analisado o perigo de dano inverso à construtora decorrente da manutenção da tutela de urgência, nem o precedente judicial invocado nas razões do agravo. Pede o suprimento das omissões e, em consequência, a atribuição de efeito modificativo aos embargos.

Já a parte embargada defende que o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos alegados, concluindo fundamentadamente que o Relato do CREA-MT analisou imóveis distintos daquele objeto da lide, não tendo aptidão para infirmar a prova técnica produzida pelos consumidores. Sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito e apresentam caráter protelatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade dos embargos de declaração é, portanto, integrar ou aclarar a decisão judicial quando presente algum dos vícios legalmente previstos, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

No caso concreto, a análise minuciosa do acórdão embargado demonstra que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, configurando os presentes embargos mera tentativa de rediscussão de mérito sob o rótulo de embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre o Relato Técnico do CREA-MT, documento que, segundo afirma, desqualificaria os laudos técnicos dos embargados e demonstraria a ausência de vícios que comprom
etam a habitabilidade do imóvel.

A alegação não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento central da embargante relativo ao Relato Técnico do CREA-MT, analisando detidamente o documento e fundamentando sua rejeição. Conforme consignado no voto condutor:

“
A agravante baseia grande parte de sua tese recursal na suposta inidoneidade do laudo técnico apresentado pelos consumidores, utilizando-se de um Relato Técnico emitido pelo CREA-MT (ID 329661885).

Ocorre que, ao analisar o referido documento do órgão de classe, constata-se que o objeto de análise daquele parecer foram os laudos referentes aos imóveis 'Quadra 10 - Casa 298' e 'Quadra 10 - Casa 291
’
:

[...]

Todavia, o imóvel objeto da presente lide, conforme contrato e petição inicial, é a Unidade 154, da Quadra 06 (ID
329661871 -
Pág. 69).

Embora o Relato do CREA aponte indícios de irregularidades na conduta técnica dos engenheiros em vistorias de outras unidades, não houve análise específica do laudo carreado aos autos de origem (ID 329661872 - Pág. 78).

Não se pode, por presunção ou extensão, invalidar a prova técnica específica produzida pelos consumidores com base em um parecer administrativo que analisou documentos estranhos à lide.
”

A transcrição acima evidencia, de forma inequívoca, que o acórdão não apenas mencionou o Relato Técnico do CREA-MT, como
analisou expressamente
seu conteúdo, suas limitações e sua pertinência ao caso concreto. O julgado identificou com precisão que o documento do órgão de classe analisou laudos referentes a imóveis distintos daquele objeto da lide (Quadra 10 - Casas 298 e 291, em vez da Unidade 154, Quadra 06), concluindo fundamentadamente que o parecer administrativo não tinha aptidão para infirmar
, neste momento processual,
a prova técnica produzida pelos embargados sobre o imóvel específico adquirido por e
les.

Ademais, o acórdão prosseguiu na análise, consignando que a vistoria realizada no imóvel sub judice, datada de 14/08/2025, e a
revistoria
de 12/11/2025 apontam vícios concretos que, em cognição sumária, justificam a recusa no recebimento das chaves com base na exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. O voto transcreveu, inclusive, trecho da decisão de primeiro grau que fundamentou a concessão da tutela de urgência:

“Os registros demonstram uma série de não conformidades, vícios construtivos e falhas de acabamento no imóvel, que culminaram na reprovação do seu recebimento. A robustez de tal documento confere alta verossimilhança às alegações autorais. A recusa no recebimento das chaves, diante de tal cenário, afigura-se como exercício regular de um direito, amparado pela exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), pois não se pode exigir que o consumidor receba produto defeituoso e inadequado ao fim a que se destina.

A alegação da ré, em âmbito extrajudicial, de que o imóvel atende aos "requisitos mínimos de habitabilidade" (ID 210593480) não se sobrepõe à obrigação de entregar o bem em conformidade com o padrão de qualidade ofertado e contratado.

[...]

Neste juízo de cognição sumária, é possível identificar, na pretensão da autora, a resistência injustificada das construtoras rés em realizar os reparos das irregularidades apontadas.”

Portanto, o acórdão não apenas analisou o Relato Técnico do CREA-MT, como confrontou seu conteúdo com as vistorias técnicas realizadas especificamente no imóvel objeto da lide, concluindo pela prevalência destas últimas por se referirem ao bem efetivamente adquirido pelos embargados. O que houve foi rejeição fundamentada do argumento da embargante, e não omissão.

No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão jurídica de fundo — a aptidão do Relato Técnico do CREA-MT para infirmar a prova técnica produzida pelos embargados — concluindo fundamentadamente pela sua inaplicabilidade ao caso por se referir a imóveis distintos. A embargante discorda da valoração probatória realizada pelo julgado e pretende que o Tribunal revise sua conclusão, mas isso não configura omissão
, mas
mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos emb
argos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
“É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”
(TJMT - N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão sobre o Relato Técnico do CREA-MT.

Noutro giro, a
embargante alega que o acórdão não teria se manifestado sobre o
perigo de dano inverso
à construtora decorrente da manutenção da tutela de urgência, consistente em custos indevidos de reparo, encargos de terceiros, imobilização de capital e multa diária desproporcional.

A alegação igualmente não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do perigo de dano inverso alegado pela embargante, analisando detidamente a reversibilidade da medida e a ponderação entre os interesses em conflito. Conforme consignado no voto condutor:

“
Quanto ao alegado perigo de dano inverso sustentado pela agravante, corroboro o entendimento do Magistrado a quo, destacando que a medida é perfeitamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, reste comprovado que a recusa dos autores foi injustificada ou que os vícios não eram de responsabilidade da construtora, a agravante poderá cobrar os valores despendidos com as taxas e reparos.

Trata-se de prejuízo meramente financeiro para a construtora, passível de recomposição, que não se sobrepõe ao direito fundamental à moradia digna e segura dos consumidores.

Sublinho, ainda que sob risco de tautologia, a plena reversibilidade do provimento, o qual permanece sujeito ao reexame pelo magistrado a quo diante de eventuais modificações no contexto fático da lide.

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, perigo de dano irreparável à Agravante na manutenção da tutela. Pelo contrário, a suspensão dos reparos perpetuaria o prejuízo à parte hipossuficiente da relação.
”

A transcrição acima demonstra, de forma cristalina, que o acórdão não apenas mencionou o perigo de dano inverso, como analisou expressamente a questão, concluindo pela reversibilidade da medida e pela
prevalência do direito fundamental à moradia digna dos consumidores.
O julgado ponderou que o
eventual prejuízo financeiro da construtora é
passível de recomposição
caso a recusa dos embargados se mostre injustificada ao final da instrução processual, ao passo que a privação do uso do imóvel pelos consumidores, enquanto aguardam a habitação que contrataram e financiaram, configura prejuízo de natureza diversa e mais gravosa.

Ademais, o acórdão enfatizou a plena
reversibilidade
do provimento, que permanece sujeito ao reexame pelo magistrado de primeiro grau diante de eventuais modificações no contexto fático da lide, o que afasta qualquer alegação de irreversibilidade ou de prejuízo irreparável à embargante.

Portanto, não há omissão sobre o perigo de dano inverso. O acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiu fundamentadamente pela reversibilidade da medida e pela prevalência do direito dos consumidores. Novamente, o que existe é mero inconformismo da embargante com a valoração realizada pelo julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão sobre o perigo de dano inverso.

A embargante alega
, ainda,
que o acórdão não teria se manifestado sobre precedente ju
dicial citado no agravo
(processo n. 1103499-03.2025.8.11.0041), no qual um Relato Técnico similar do CREA-MT teria levado à suspensão dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão jurídica de fundo subjacente ao precedente invocado pela embargante — a aptidão do Relato Técnico do CREA-MT para infirmar a prova técnica produzida pelos embargados — concluindo fundamentadamente que o documento não se referia ao imóvel objeto da lide
.
Ao analisar o fundamento central do agravo, o julgado enfrentou a tese jurídica que embasava o precedente invocado, ainda que não tenha mencionado expressamente o número do processo.

Ademais, a mera invocação de precedente judicial pela parte não obriga o julgador a se manifestar expressamente sobre ele, bastando que enfrente a questão jurídica de fundo. O acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes citados pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda de forma clara e fundamentada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Reje
ito, portanto, a alegação de omissão sobre o precedente judicial invocado.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto a parte embargante de que a interposição de embargos de declaração nos quais se verifique o caráter meramente protelatório poderá dar ensejo à aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026